Tribunal: STM
Processo: 7000529-67.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. EX-TENENTE TEMPORÁRIO DO EXÉRCITO. ART. 251, § 3º, DO CPM. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO TIPO LEGAL. JUSTA CAUSA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL MILITAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DO ART. 77 DO CPPM. AUTORIA E MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A conduta do Embargante subsume-se, em tese, ao tipo penal do art. 251, § 3º, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, ambos do CPM, estando presentes indícios suficientes para o fim de instauração da ação penal. 2. A denúncia apresentada em desfavor do Embargante contém os requisitos essenciais previstos no art. 77 do CPPM, trazendo a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, praticado, em tese, pelo Indiciado; a classificação do crime; e a instituição prejudicada. 3. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000529-
67.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: EDUARDO GOMES PIERI
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/04/2025, às 13:30, a 24/04/2025, às 18:00, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 04/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, PARA MANTER NA ÍNTEGRA
O ACÓRDÃO VERGASTADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOLHIA OS
EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO
EMBARGADO, RESTABELECENDO A DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ
FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 11ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, QUE REJEITOU A DENÚNCIA. NA
FORMA REGIMENTAL, USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR.
SILVIO CÉSAR CARDOSO DE FREITAS. O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, DECLAROU-SE CIENTE
DA SUSTENTAÇÃO ORAL PRODUZIDA PELA DEFESA. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000529-67.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: EDUARDO GOMES PIERI
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFESA
CONSTITUÍDA. EX-TENENTE TEMPORÁRIO DO EXÉRCITO. ART.
251, § 3º, DO CPM. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ADEQUAÇÃO DA
CONDUTA AO TIPO LEGAL. JUSTA CAUSA PARA A PROPOSITURA
DA AÇÃO
PENAL
MILITAR.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
ESSENCIAIS DO ART. 77 DO CPPM. AUTORIA E MATERIALIDADE.
INDÍCIOS SUFICIENTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A conduta do Embargante subsume-se, em tese, ao tipo penal do art. 251, §
3º, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, ambos do CPM, estando presentes indícios
suficientes para o fim de instauração da ação penal.
2. A denúncia apresentada em desfavor do Embargante contém os requisitos
essenciais previstos no art. 77 do CPPM, trazendo a exposição do fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias, praticado, em tese, pelo Indiciado;
a classificação do crime; e a instituição prejudicada.
3. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, para
manter, na íntegra, o Acórdão vergastado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela Defesa
constituída do ex-Tenente do Exército EDUARDO GOMES PIERI, em face do Acórdão,
não unânime, deste Tribunal, lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000963-
7000529-67.2024.7.00.0000
40001371025 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

90.2023.7.00.0000, interposto pelo Parquet Militar, contra a Decisão do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de
6/10/2023, nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000097-43.2023.7.11.0011, que
rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Embargante, como incurso no crime previsto
no art. 251, § 3º, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, ambos do CPM, uma vez ausentes os
requisitos objetivos e subjetivos para a propositura da ação penal militar, considerando a
inexistência da presumida autoria e a atipicidade da conduta supostamente atribuída ao ex-
militar (IPM, Evento 79) (RSE, Evento 1, Doc. 2) (Evento 1, Doc. 1).
No julgamento do Recurso em Sentido Estrito, em sessão virtual, realizada
entre os dias 11 e 14/3/2024, o Tribunal Pleno, por unanimidade, decidiu conhecer e, por
maioria, vencido o Relator, Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, dar provimento
para, desconstituindo a decisão recorrida, determinar o recebimento da denúncia, em desfavor
do Embargante, com a consequente remessa dos autos ao Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM,
para o seu regular processamento (RSE, Evento 24).
O Acórdão embargado restou assim ementado, in verbis (RSE, Evento 30):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. MILITAR REINTEGRADO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. CRIME DE
ESTELIONATO CONTRA A ADMINSTRAÇÃO MILITAR. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE
MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO
PENAL MILITAR. CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA.
I. A avaliação realizada por ocasião do recebimento da Denúncia restringe-se a um juízo
sumário de cognição, devendo se ater, tão somente, à verificação da existência de suporte
probatório mínimo acerca da presença de indícios suficientes da autoria e da materialidade do
delito, de tal sorte que a Peça Inaugural da ação penal atenda aos requisitos do art. 77 do
Código de Processo Penal Militar e não incida em nenhuma das hipóteses do art. 78 do
mesmo Códex processual.
II. Há de ser prestigiado, em caso de dúvida, o princípio in dubio pro societate, ou seja, deve
prevalecer a decisão pela instauração da ação penal, com o escopo de possibilitar o devido
esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual penal.
III. Não se deve admitir o tolhimento prematuro da instrução criminal, com aparente
julgamento antecipado pelo Juízo singular, que adentrou no mérito da questão posta à sua
apreciação, antes de oportunizar o desenvolvimento do devido processo legal e a produção de
provas, aptos a ensejar um julgamento final pelo órgão competente, após respeitadas as
etapas processuais estabelecidas na Lei Adjetiva Castrense.
IV. Tem-se, no vertente caso, inequívoca a existência de justa causa para o recebimento da
Denúncia, oferecida em desfavor do ora Recorrido, proporcionando a prova colhida, em sede
inquisitorial, o necessário suporte fático para a deflagração da Ação Penal Militar.
V. Recurso ministerial conhecido por unanimidade e provido por maioria.”
Na ocasião, acompanharam o voto do Ministro LOURIVAL CARVALHO
SILVA (Relator para Acórdão), os seguintes Ministros: CARLOS VUYK DE AQUINO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, ODILSON SAMPAIO BENZI, LÚCIO MÁRIO DE
7000529-67.2024.7.00.0000
40001371025 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

BARROS GÓES, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, JOSÉ BARROSO FILHO,
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
LEONARDO PUNTEL e este Relator, Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Relator) abriu a divergência e,
acompanhado pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e
pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, negava provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para, com fulcro no art. 78, alínea “b”, do
CPPM, considerando ser atípico o fato narrado na exordial, manter a decisão recorrida, que
rejeitava a denúncia contra EDUARDO GOMES PIERI, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (RSE, Evento 24).
O Acórdão do Recurso em Sentido Estrito foi publicado no Dje nº 055/2024, de
4/4/2024 (RSE, Evento 32), sendo intimados o MPM e a Defesa, respectivamente, em
4/4/2024 e em 30/4/2024 (RSE, Eventos 33 a 36).
Em 9/4/2024, a Defesa de EDUARDO GOMES PIERI opôs Embargos de
Declaração, com efeitos Infringentes, contra o Acórdão desta Corte, prolatado nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000963-90.2023.7.00.0000, que foram autuados sob o nº
7000245-59.2024.7.00.0000 (RSE, Eventos 38, 41) (ED, Evento 1).
No julgamento dos referidos Embargos de Declaração nº 7000245-
59.2024.7.00.0000, ocorrido na sessão virtual de 17 a 20/6/2024, o Plenário deste Tribunal,
por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar de conhecimento do recurso como Embargos
Infringentes, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar; por unanimidade, decidiu
não conhecer da preliminar, arguida pela Defesa, de nulidade absoluta, por vício na indicação
da autoria do suposto delito de estelionato apontado contra o Embargante; e, no mérito, por
unanimidade, decidiu rejeitar os Embargos de Declaração, mantendo, na íntegra, a decisão do
Colegiado que recebeu a Denúncia contra o ex-Ten EDUARDO GOMES PIERI e
determinando a consequente remessa dos autos ao Juízo da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar, para o seu regular processamento (ED, Evento 29).
Relatados pelo Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA, os Aclaratórios
receberam a seguinte ementa (ED, Evento 31):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. recurso em sentido estrito.
recebimento da denúncia. ESTELIONATO. PRELIMINAR. PGJM. CONHECIMENTO DO
RECURSO
COMO
EMBARGOS
INFRINGENTES.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE ABSOLUTA,
POR
VÍCIO
NA
INDICAÇÃO
DA
AUTORIA.
NÃO
CONHECIMENTO,
POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. rediscussão do mérito. impossibilidade. embargos rejeitados.
DECISÃO UNÂNIME.
1. O Custos Legis suscita preliminar de conhecimento dos Declaratórios como Embargos
Infringentes, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal, o que não é cabível, porque
a Parte apresentou as razões dos Embargos de Declaração de maneira detida e
exaustiva, demonstrando que o patrono do Embargante não se equivocou ao eleger o
instrumento para expressar sua insatisfação, acerca da determinação do processamento do
Embargante, no juízo de primeira instância.
2. Preliminar rejeitada por unanimidade.
7000529-67.2024.7.00.0000
40001371025 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A Defesa afirma que o Acórdão vergastado padece de nulidade absoluta, por conter ‘vício
na indicação da autoria do suposto delito de estelionato’, objeto da Exordial acusatória.
Todavia, esta alegação compõe o mérito da tese defensiva, cujo intuito é a modificação do
resultado do Julgado, e não possui qualquer caráter de prejudicialidade, atraindo a aplicação
da regra disposta no § 3º do art. 81 do Regimento Interno desta Corte.
4. Preliminar não conhecida, por unanimidade.
5. Os Embargos de Declaração destinam-se a complementar ou aclarar as decisões judiciais
como um todo, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros, ambíguos ou contraditórios,
e no presente caso não há qualquer destas circunstâncias a ser sanada.
6. A fundamentação dos Aclaratórios denota que a Defesa reitera os argumentos veiculados
em sede de contrarrazões nos autos do Recurso em Sentido Estrito, insurgindo-se contra a
posição adotada pelo Plenário desta Corte Castrense, consistente na reforma da Decisão do
Juízo singular, não receptora da Peça Pórtico acusatória.
7. A Defesa apresenta tópicos cujo propósito é, à toda evidência, o exame aprofundado
da quaestio, e contempla aspectos indissociáveis do mérito, que sequer foram ventilados em
oportunidade anterior. Trata-se de temas que requerem ser analisados à luz do contraditório e
da ampla defesa, os quais não possuem espaço no âmbito dos Embargos de Declaração, cujas
características técnicas são estritas.
8. O Acórdão atacado foi diligente e preciso ao enfrentar a pretensão do Órgão Ministerial, de
modo que, além de não apresentar nenhum dos vícios sustentados, a apreciação das questões
aduzidas pela Defesa, com a finalidade de considerar a conduta do Embargante atípica,
implica indevida supressão de instância, sobretudo por abranger matéria que deve ser objeto
de avaliação pelo juízo de primeiro grau, no decorrer da instrução processual.
9. Eventual pleito de prequestionamento deve tratar de ponto que guarde correlação
necessária com o mérito da causa e tenha deixado de ser examinada, o que não se verifica na
hipótese, notadamente porque não se observa qualquer violação a matéria constitucional apta
a servir de prequestionamento, em eventual recurso a ser interposto no Supremo Tribunal
Federal.
10. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.”
O Acórdão dos Embargos de Declaração foi publicado no Dje nº 114/2024, de
2/7/2024 (ED, Evento 33), sendo intimados o MPM e a Defesa em 12/7/2024 (ED, Eventos
34, 35, 36). Em petição de 25/7/2024, o representante do Parquet Militar declarou-se ciente
do inteiro teor do Acórdão e manifestou-se no sentido de não possuir interesse em interpor
recurso (ED, Evento 37). A Defesa, por sua vez, opôs, tempestivamente, os presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade em 30/7/2024 (ED, Evento 38, Docs. 1 a 6) (Evento 1,
Docs. 1 a 6).
No recurso ora sub examine, o Embargante pleiteia a reforma do Acórdão
recorrido (RSE nº 7000963-90.2023.7.00.0000), para que prevaleça o entendimento constante
no voto divergente do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Relator).
Ademais, aduz o prequestionamento relacionado à violação de dispositivos
constitucionais, afirmando que o Acórdão vergastado foi omisso ao não trazer a devida
fundamentação sobre os seguintes pontos das Contrarrazões do Embargante:
“(...)
7000529-67.2024.7.00.0000
40001371025 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se do exercício constitucional do direito de ação, ou seja, de acionar o Poder Judiciário
para que este se manifeste sobre o litígio vivenciado pelo autor.
Assim, uma vez que houve provocação do Poder Judiciário e que este determinou a
reintegração do recorrido ao Exército brasileiro, não há tipicidade na conduta do réu, não
podendo ser inserido no contexto do delito de estelionato previsto no art. 251 do Código Penal
Militar.
Veja-se o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal é explícito ao determinar que qualquer
lesão ou ameaça de lesão a direito deve ser apreciada pelo Poder Judiciário, sem exceções:
(...)”
Nesse ponto, assevera que a eventual abertura dessa ação penal militar violaria
os direitos individuais do Embargante, ensejando, mais uma vez, sua responsabilização
objetiva, razão pela qual a omissão e a obscuridade apontadas devem ser clarificadas,
fazendo-se o seu devido prequestionamento nos pontos fulcrais apresentados, situação a
ensejar a necessária reforma do Acórdão (Evento 1, Doc. 1).
No voto divergente, o eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
manifestou-se no sentido de que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“[...] não configura o crime de estelionato afirmações falsas em ação judicial, ainda que
baseadas em documentos também falsos, em razão do direito constitucional de acesso ao
Poder Judiciário”, uma vez que “[...] incumbe ao Juiz analisar a veracidade das
informações apresentadas pelas partes, instruindo o processo com os documentos
indispensáveis para esclarecer dúvidas”, não se justificando “[...] a alegação de estelionato
quando é possível ao Juiz verificar se a solicitação da parte é legítima e adequada”.
Segundo tal entendimento, estariam ausentes as condições essenciais para a
instauração da ação penal militar, devendo a pertinente análise sobre a deslealdade processual
ser conduzida no contexto das normas estabelecidas pelo Código de Processo Civil, que
contempla a possibilidade de condenação do litigante de má-fé ao pagamento de multa, além
da aplicação de medidas disciplinares ao advogado envolvido, em observância ao devido
processo legal, mediante o uso da via judicial adequada (RSE, Evento 27).
Em 15/8/2024, este Relator admitiu os presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade, por entender presentes os requisitos de admissibilidade, procedendo-se a abertura
de vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), na forma do art. 126 do RISTM
(Evento 12).
A PGJM, em Contrarrazões da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, manifesta-se pelo conhecimento dos presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade e, no mérito, por sua rejeição (Evento 16).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
7000529-67.2024.7.00.0000
40001371025 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme é consabido, o recurso de
Embargos Infringentes e de Nulidade destina-se à apreciação de Acórdão desta Corte, tão
somente nos limites da divergência, com fundamento no art. 124, § 1º, do RISTM:
Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os requisitos
legais:
I - contra decisão não unânime em:
a) Recurso em Sentido Estrito;
b) Apelação; e
c) Agravo Interno interposto nas hipóteses do art. 112 deste Regimento;
[...]
§ 1º Os Embargos de Nulidade e Infringentes, no caso do inciso I, somente serão admitidos
quanto à parte do acórdão em que não tenha havido unanimidade.
[...]” (Grifos nossos e no original.)
Nesse sentido, a matéria atinente à suposta omissão sobre o prequestionamento
de dispositivos constitucionais foi enfrentada nos autos dos Embargos de Declaração nº
7000245-59.2024.7.00.0000:
“Por derradeiro, não há que se falar em omissão no Acórdão objurgado, por ausência de
prequestionamento dos pontos consignados nas contrarrazões do Embargante (Processo nº
7000963-90.2023.7.00.0000, evento 1, CONTRAZ3), pois, no vertente caso, não se observa
qualquer violação a matéria constitucional apta a servir de prequestionamento, em eventual
recurso a ser interposto no Supremo Tribunal Federal.
Destaca-se, inclusive, que não é imprescindível que a Decisão proferida pela Corte enfrente
detidamente cada um dos pontos suscitados pelas partes nas razões ou contrarrazões
recursais, sendo exigível que aprecie a questão como um todo, de forma fundamentada e
esclarecedora.
Assim, eventual pleito de prequestionamento deve tratar de questão que guarde correlação
necessária com o mérito da causa e tenha deixado de ser examinada, o que não se verifica na
hipótese, considerando que, reitero, não se constatou qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade no Acórdão hostilizado, em relação à avaliação da observância
dos requisitos legais para o recebimento da Denúncia pelo Juízo a quo, dentro dos limites
deste momento processual.”
Conforme consta nos autos, o Embargante almeja a reforma do Acórdão
hostilizado com base no voto divergente da lavra do Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, que negava provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM
para, com fulcro no art. 78, alínea “b”, do CPPM, considerando ser atípico o fato narrado na
exordial, manter a decisão recorrida, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do ex-
Tenente Temporário do Exército EDUARDO GOMES PIERI, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (RSE, Evento 24).
O voto vencido, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000963-
90.2023.7.00.0000, fundamentou-se nas seguintes teses, in verbis (RSE, Evento 27):
7000529-67.2024.7.00.0000
40001371025 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...]​
Na hipótese, verifica-se que o Ministério Público Militar denunciou o ex-Tenente
Temporário do Exército EDUARDO GOMES PIERI pela prática do delito descrito no artigo
251, § 3º, c/c o art. 9º, inciso II, alínea ‘e’, do Código Penal Militar, pelo fato de, em suma,
ter sonegado documentos e embasado sua pretensão em eventos inverídicos no julgamento
do feito judicial que lhe proporcionou a reintegração às fileiras do Exército, na condição de
adido, com a respectiva percepção de remuneração, induzindo, pois, o Poder Judiciário
em erro e gerando prejuízo à Administração Militar (IPM nº 7000097-43.2023.7.11.0011/DF,
evento 72, DENUNCIA1).
​O Juízo da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar não conheceu da Denúncia
apontando a ausência de justa causa para a persecução penal, haja vista a conduta
imputada ao investigado não se amoldar a nenhuma figura típica prevista no ordenamento
jurídico brasileiro, [...] (IPM nº 7000097-43.2023.7.11.0011/DF, evento 79, DEC1):
[...]
Em suas Razões Recursais, o Ministério Público Militar sustenta que a Decisão hostilizada
deve ser reformada para que seja recebida a Denúncia, a fim de que o ex-Tenente EDUARDO
GOMES PIERI possa responder à Ação Penal Militar. Alega que eventos semelhantes foram
recentemente julgados pelo Superior Tribunal Militar. Argumenta, ainda, que o Magistrado
analisou o mérito, não se limitando ao juízo de admissibilidade. Portanto, pede a
redistribuição do processo, caso a Denúncia seja aceita.
[...]
​Ressalte-se que o art. 30 do CPPM preconiza que a Denúncia deve ser oferecida sempre que
houver ‘prova de fato que, em tese, constitua crime’ e, pelo menos, ‘indícios de autoria’.
Assim, para que a Denúncia possa ser recebida, de modo a ensejar a instauração da Ação
Penal, torna-se imprescindível que estejamos diante de um fato típico, amoldado à descrição
abstrata contida na lei penal, com indícios de autoria delitiva.
Nesse conspecto, a justa causa para a propositura da Ação Penal consubstancia-se no exame
da acusação sob dois pontos de vista, sendo o primeiro verificado a partir da existência de
elementos típicos (tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva) e, o segundo, com base na
presença de lastro probatório mínimo e firme acerca da autoria e da materialidade da
infração penal.
Noutras palavras, a justa causa existe quando há nos autos, pelo menos, singelos indicativos
da existência da conduta e quem foi o seu autor, circunstâncias que justificam a atuação do
Poder Judiciário.
[...]
Nesse mote, para a instauração da Ação Penal, é preciso que o Ministério Público demonstre
a sua necessidade e utilidade, restando incontroversa a relevância de uma possível sanção
penal.
Assim, o Magistrado deve analisar, além dos requisitos processuais penais definidos em lei, se
há elementos minimamente consistentes para a acusação. Caso não exista, deve,
indubitavelmente, rejeitar a Denúncia. Verificando a presença dos elementos mínimos,
invariavelmente, há de receber a Denúncia, pois, nesse primeiro momento, vigora o
Princípio do in Dubio pro Societate.
7000529-67.2024.7.00.0000
40001371025 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narra a Denúncia, em síntese, que o Acusado, acometido por trombose venal profunda, foi
licenciado em junho de 2014. Inconformado, ingressou com ação judicial contra a União,
buscando suspender o licenciamento e a reintegração para tratamento médico. Após
indeferimento da tutela antecipada em março de 2015, o Denunciado recorreu, sendo
reintegrado às fileiras do Exército Brasileiro por Decisão do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região. Assim, a peça acusatória fundamenta-se na alegação de que o Denunciado
induziu o Poder Judiciário em erro, por meio de alegações falsas e ocultação de
documentos, obtendo vantagem ilícita e causando prejuízo à Administração Militar.
A conduta, em tese, estaria subsumida ao crime previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal
Militar (estelionato contra a administração militar), por, supostamente, manter o Poder
Judiciário Federal em erro quando ocultou documentos e realizou alegações ilegítimas com
o fim de lograr a reintegração ao serviço ativo do Exército, na condição de adido/agregado,
com a respectiva remuneração.
No entanto, é imperativo reconhecer que incumbia à Justiça Federal buscar, por todos os
meios apropriados, a verdade real dos fatos, não permitindo que a ocultação de documentos
e a apresentação de alegações falsas por parte do ex-Tenente EDUARDO GOMES PIERI
influenciassem a avaliação dos eventos, conduzindo a uma decisão desconectada da
realidade.
Dessa forma, mesmo diante da potencial intenção do Denunciado em enganar o Poder
Judiciário por meio de alegações falsas e ocultação de documentos, era responsabilidade do
Juízo e da própria Administração Militar, por meio da Advocacia-Geral da União, adotar
medidas habituais para evitar a ocorrência de injustiças. Isso se deve ao fato de que, em um
litígio judicial, é possível que uma parte apresente informações a seu favor, mesmo que
sejam inverídicas, mas cabe à outra parte desconstituir as alegações com a apresentação de
contra-provas.
Portanto, incumbe ao Juiz analisar a veracidade das informações apresentadas pelas partes,
instruindo o processo com os documentos indispensáveis para esclarecer dúvidas. Não se
justifica a alegação de estelionato quando é possível ao Juiz verificar se a solicitação da
parte é legítima e adequada.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não configura o crime de
estelionato afirmações falsas em ação judicial, ainda que baseadas em documentos também
falsos, em razão do direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário.
[...]
Assim, não se configura o crime de estelionato, uma vez que é permitido ao Juiz realizar
uma análise completa sobre o direito pleiteado. Portanto, trata-se de um fato atípico no
âmbito da Justiça Militar, porém, a pertinente análise sobre a deslealdade processual deve
ser conduzida no contexto das normas estabelecidas pelo Código de Processo Civil.
O referido conjunto normativo contempla a possibilidade de condenação do litigante de má-
fé ao pagamento de multa, além da aplicação de medidas disciplinares ao advogado
envolvido, dentro do Devido Processo Legal e mediante o uso da via judicial adequada.
[...]
Certo é que há evidência de motivo ensejador da rejeição da Denúncia, considerando as
hipóteses elencadas no art. 78 do CPPM, [...]:
[...]
7000529-67.2024.7.00.0000
40001371025 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, tendo sido verificada circunstância autorizadora para a rejeição da Denúncia,
nos termos do art. 78 do CPPM, qual seja: ‘o fato narrado não constituir evidentemente crime
da competência da Justiça Militar’, não assiste razão ao Ministério Público Militar,
porquanto não existe justa causa para a deflagração da Ação Penal Militar.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar para, com fulcro no art. 78, alínea ‘b’, do CPPM,
considerando ser atípico o fato narrado na exordial, manter a Decisão proferida pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar,
que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do ex-Tenente Temporário do Exército
EDUARDO GOMES PIERI, por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (Grifos nossos e no
original.)
Em que pesem os judiciosos fundamentos do voto vencido e dos argumentos
defensivos, entendo que não há reparos a serem feitos no Acórdão vergastado, o qual deve ser
mantido em sua integralidade.
A conduta do Embargante, no entender deste Relator, subsume-se, em tese, ao
tipo penal do art. 251, § 3º, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, ambos do CPM, estando
presentes indícios suficientes para o fim de instauração da ação penal.
No caso dos autos, a peça pórtico apresentada em desfavor do ex-Ten
EDUARDO GOMES PIERI contém os requisitos essenciais previstos no art. 77 do CPPM,
trazendo a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, praticado, em tese,
pelo Indiciado; a classificação do crime; e a instituição prejudicada.
A valoração da prova, a comprovação da autoria e da materialidade, e a
demonstração de eventual situação excludente de ilicitude ou de culpabilidade não são objeto
de análise por meio de recurso em sentido estrito.
Tais aspectos só poderão ser apreciados no âmbito do devido processo legal,
após instaurada a competente ação penal, sob pena de invasão da competência do Juiz de
primeiro grau, conforme bem fundamentado no Voto do Ministro LOURIVAL CARVALHO
SILVA, Relator para o Acórdão do Recurso em Sentido Estrito nº 7000963-
90.2023.7.00.0000, in litteris (RSE, Evento 30):
“Rogando vênias ao entendimento do ilustre Ministro Relator, no sentido de que
deve ser mantida a Decisão do Juízo a quo, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor
do ex-Tenente Temporário do Exército EDUARDO GOMES PIERI, ouso apresentar
posicionamento divergente.
O Parquet das Armas, em sua irresignação, afirma que:
‘Consoante narrado na denúncia, e com amparo no supramencionado entendimento da
Colenda Corte Castrense, a conduta do denunciado perpassa a mera ‘argumentação’ que
poderia representar um mero ‘estelionato judicial’. O denunciado sustentou inverdades,
alterou a realidade dos fatos e sonegou documentos, com um grau de má-fé que reclama a
atuação da Justiça criminal.
Portanto, a denúncia oferecida pelo MPM atende o artigo 30, letras ‘a’ e ‘b’, do CPPM, bem
como preenche todos os requisitos do art. 77 do mesmo Código, além de observar a devida
justa causa para a ação penal militar, motivo pelo qual merece ser recebida, autuada e
processada.
7000529-67.2024.7.00.0000
40001371025 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por derradeiro, a r. decisão que rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar
baseou-se na atipicidade dos fatos. O douto Magistrado ingressou no mérito dos fatos
denunciados, não se limitando ao juízo de admissibilidade previsto nos arts. 77 e 78 do
Código de Processo Penal Militar, razão pela qual o Ministério Público Militar requer a
redistribuição do processo.’ (Grifos no original)
Considero que esse raciocínio encontra-se correto e representa a solução jurídica mais
adequada para a questão sub examine.
No decisum vergastado, o Magistrado consignou (evento 79, DEC1, do IPM n º 7000097-
43.2023.7.11.0011), in verbis:
‘(...) o cometimento do eventual delito de estelionato somente se configurou em razão dos
expedientes levados a cabo pelo patrono do denunciado, cuja atuação possibilitou o
ajuizamento da ação judicial e do recurso de agravo próprio, com a consequente narração
dos fatos reputados inverídicos e a juntada de documentos virtualmente inadequados à
instrução processual. Desse modo, em que pese os documentos serem de titularidade do
denunciado, a Justiça Federal, em tese, foi induzida a erro, e conjuntamente a administração
militar suportou prejuízo, ante à prestação da defesa judicial executada pelo advogado
citado.’
Em relação a essa informação, ouso discordar, uma vez que há, nos autos, notícias de que o
Acusado encontrava-se exercendo atividades incompatíveis com a alegada incapacidade
física, situação fática que denota não ter a hipótese dos autos o seu fundamento limitado ao
ajuizamento da ação buscando a reforma, perante o Juízo Cível, mas ultrapassa esse aspecto
e vai além, considerando a própria conduta do Acusado, que não pode ser desconsiderada.
Dessa forma, em que pesem as razões consignadas pelo Magistrado de primeiro grau de
jurisdição, tenho que, na hipótese, não cabe a rejeição da Denúncia, como consignado
no Decisum, ‘considerando a inexistência da pressumida (sic) autoria e a atipicidade da
conduta supostamente atribuída ao ex-militar’, levando à extinção prematura da ação penal
militar, em momento processual em que a cognição deve ser sumária.
Em verdade, deve-se ter em conta que a Peça Pórtico oferecida pelo Órgão Ministerial, em
desfavor do ex-Tenente Temporário do Exército EDUARDO GOMES PIERI, apesar de, em um
primeiro momento, atacar a ‘2.1. Da falsa alegação de relação de causa e efeito da doença
com o serviço militar’, também trata da ‘2.2 Da falsa alegação de incapacidade temporária
ao tempo do licenciamento’, e ‘2.3 Da falsa alegação de incapacidade de trabalhar’ (evento
72, DENUNCIA1, do IPM nº 7000097-43.2023.7.11.0011).
Verifica-se, portanto, que, em sentido diverso da conclusão assentada na Decisão de
primeiro grau, objurgada pelo MPM, a apuração que se busca com a presente Ação Penal
Militar não se refere ao causídico, mas, sim, ao ex-militar apontado como Réu, responsável
pelas condutas que resultaram na impetração, perante o Juízo Cível, não se sustentando, a
meu ver, a conclusão da inexistência da presumida autoria, como consignado na Decisão
não acolhedora da Denúncia.
É consabido que a avaliação realizada, por ocasião do recebimento da Denúncia, restringe-
se a um juízo sumário de cognição, devendo se ater, tão somente, à verificação da existência
de suporte probatório mínimo acerca da presença de indícios suficientes da autoria e da
materialidade do delito, de tal sorte que a peça Inaugural da ação penal atenda aos
requisitos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e não incida em
nenhuma das hipóteses do art. 78 do mesmo Códex processual.
Frisa-se que a rejeição da Inicial acusatória somente poderá ocorrer quando, de plano, não
se verificar a presença dos requisitos formais, evidenciadores de sua inépcia, faltar
pressuposto processual para seu exercício, ou, ainda, não houver justa causa.
7000529-67.2024.7.00.0000
40001371025 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na vertente hipótese, reputo perfeitamente observadas todas as exigências do art. 77 do
CPPM e não vislumbro nenhuma das hipóteses do art. 78 do mesmo Código, pois julgo a
Vestibular acusatória clara, quanto à imputação em desfavor do ex-militar, e não se seu
patrono, que, registre-se, atuou por procuração.
Por outro lado, há de ser prestigiado, em caso de dúvida, o princípio in dubio pro societate,
ou seja, deve prevalecer a decisão pela instauração da ação penal, com o escopo de
possibilitar o devido esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual penal.
[...]
Nessa senda, creio que não se deve admitir o tolhimento prematuro da instrução criminal,
como vislumbro ocorrer na hipótese, com aparente julgamento antecipado pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, que
adentrou no mérito da questão posta à sua apreciação, antes de oportunizar o
desenvolvimento do devido processo legal e a produção de provas, aptos a ensejar um
julgamento final pelo órgão competente, após respeitadas as etapas processuais
estabelecidas na Lei Adjetiva Castrense.
Isso posto, verifico inequívoca a existência de justa causa para o recebimento da Denúncia
oferecida em desfavor do ora Recorrido, atribuindo a prova colhida em sede inquisitorial o
necessário suporte fático para a deflagração da Ação Penal Militar. A Exordial Acusatória
está formal e substancialmente perfeita, retratando fato que, em tese, constitui ilícito penal,
bem como indicando sua autoria.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto pelo Ministério Público
Militar e dar-lhe provimento, para, desconstituindo a Decisão recorrida, determinar o
recebimento da Denúncia oferecida, em desfavor do ex-Tenente Temporário do Exército
EDUARDO GOMES PIERI, com a consequente remessa dos autos ao Juízo da 1ª Auditoria da
11ª Circunscrição Judiciária Militar, para o seu regular processamento.” (Grifos nossos e no
original.)
A corroborar a presença dos requisitos necessários ao recebimento da denúncia,
merecem destaque as considerações expendidas nas Contrarrazões da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, a seguir
transcritas, in verbis (Evento 16):
“Com a devida vênia, não há espaço para a rediscussão intentada pela i. Defesa Constituída,
no presente Embargos Infringentes.
[...]
Nessa trilha, extrai-se que a narrativa descrita na Exordial Acusatória está sustentada em
sólidos elementos que indicam ter sido o Embargante o autor da conduta, inexistindo
contradição entre o exercício constitucional do direito de ação do ex-Ten EDUARDO GOMES
PIERI e a conduta descrita na Inicial Acusatória.
Assim, a conduta imputada ao Embargante, conquanto relacionada à Ação Cível ajuizada
perante a Justiça Federal, não se circunscreve a este aspecto, mas também a elementos outros
de informação que respaldam, igualmente, a persecutio criminis in iudicio, quais sejam:
documentos nosológicos, Sindicância, inquirições de testemunhas e as imagens juntadas à
inquisa (Eventos 1, 35, 64 e 68 do IPM nº 7000097-43.2023.7.11.0011).
Nessa linha, deve-se assentar que, nessa fase preambular de recebimento da Denúncia,
preenchidos os requisitos legais previstos no art. 77 do CPPM e não incidindo em nenhuma
das hipóteses do art. 78 da mesma Lei de Ritos, não cabe a essa Corte Superior Castrense
7000529-67.2024.7.00.0000
40001371025 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

juízo aprofundado sobre o mérito da imputatio, restringindo-se à presença dos pressupostos
que arrimam e sustentam a peça acusatória e que autorizam a deflagração da lide penal.
Sobre a pretensão do Embargante, o entendimento desse STM conflui com o do Parquet
Castrense, como se pode extrair do Acórdão lavrado nos autos do Embargos de Declaração nº
7000245-59.2024.7.00.0000. Senão, vejamos, litteris:
‘[...]
Reitero, pois, a constatação lançada no Acórdão objurgado, de que a narrativa apresentada
na Vestibular acusatória, sob a óptica formal, preencheu os requisitos do art. 77 do CPPM e
não incidiu em nenhuma das hipóteses do art. 78 do mesmo Códex processual, estando apta,
portanto, a dar início à persecução penal, em desfavor do Embargante.
Nessa vereda, não é demais lembrar que, na fase de recebimento da Denúncia, não é cabível
um juízo aprofundado de mérito, mas apenas uma análise perfunctória da peça Pórtico e do
substrato probatório mínimo de autoria e materialidade do delito, de modo a se verificar o
preenchimento dos requisitos, bem como a não incidência de quaisquer das hipóteses de
rejeição previstas nos dispositivos da Lei Adjetiva Castrense suso mencionados.
Sob esta perspectiva, a manifestação contida no Acórdão embargado encontra-se condizente
com o momento processual inicial da ação penal, por haver constatado que a Prefacial expôs
com clareza os fatos supostamente criminosos, apresentou a individualização da conduta do
Embargante e também a classificação do delito imputado, com o devido fundamento nos
elementos de informação e prova carreados na fase inquisitiva.
Nesse contexto, conforme consignado, a temática suscitada pela Embargante no recurso em
exame diz respeito diretamente ao mérito da causa, a ser solucionado após a devida instrução
processual, respeitado o devido processo legal. Na fase embrionária em que a ação se
encontra, bastam indícios comprovatórios de autoria e materialidade, os quais, reputo, foram
suficientemente demonstrados, propiciando o prosseguimento da demanda penal.’
No tocante à suposta omissão do Acórdão, por ausência de prequestionamento, ressalta-se,
desde já, não se verificar qualquer violação de índole constitucional, apta a servir de
prequestionamento para interposição de recurso perante o Supremo Tribunal Federal.
Não é indispensável que a Decisão proferida por essa Corte analise detidamente todos os
pontos suscitados em contrarrazões, sendo suficiente, para tanto, se apreciar a questão de
forma fundamentada, conforme consignado no Acórdão lavrado nos autos do Embargos de
Declaração nº 7000245- 59.2024.7.00.0000.
Nesse diapasão, como já descortinado acima, não há omissão a ser corrigida, mormente em
relação a uma possível violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Na situação
vertente, o Acórdão está bem estruturado, pois abordou os argumentos necessários para
manter-se incólume.
De tudo posto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se, em contrarrazões, pelo
conhecimento do presente Embargos Infringentes e de Nulidade. No mérito, todavia, por sua
rejeição.” (Grifos no original.)
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade, para manter, na íntegra, o Acórdão vergastado, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000529-67.2024.7.00.0000
40001371025 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371025v2 e do código CRC 445646fe.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 08/05/2025, às 11:13:31
7000529-67.2024.7.00.0000
40001371025 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR